Tribunal: TJBA
Processo: 8035400-16.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035400-16.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ISAAC OLIVEIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): CARLOS MACIEL MENESES DAS VIRGENS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÂ - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL E MEDIDA CAUTELAR. ACESSO A AUTOS SIGILOSOS. DILIGÊNCIAS PERICIAIS EM ANDAMENTO. ACESSO JÁ DISPONIBILIZADO AO DECRETO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. BUSCA E APREENSÃO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. PEDIDO DE SALVO-CONDUTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de investigado submetido a medida cautelar de busca e apreensão de aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos, decretada no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar supostos crimes de calúnia, difamação e injúria majorada praticados contra Delegado de Polícia Civil. A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente da ausência de apreciação de pedido de habilitação e da negativa de acesso aos elementos investigativos, sustentando violação às prerrogativas profissionais do advogado, à ampla defesa e à Súmula Vinculante nº 14 do STF, além de requerer salvo-conduto para impedir eventual decretação de prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a negativa temporária de acesso da defesa aos elementos investigativos ainda não documentados viola a Súmula Vinculante nº 14 do STF e as prerrogativas da advocacia; (ii) estabelecer se a manutenção da custódia dos aparelhos eletrônicos apreendidos configura constrangimento ilegal; e (iii) determinar se existe ameaça concreta e iminente ao direito de locomoção apta a justificar a concessão de salvo-conduto preventivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula Vinculante nº 14 do STF assegura ao defensor acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório, não alcançando diligências sigilosas ainda em execução e desprovidas de formal documentação nos autos. 4. O art. 7º, § 11, da Lei nº 8.906/1994 autoriza a limitação provisória de acesso a elementos relacionados a diligências em andamento quando a divulgação puder comprometer a eficiência, a eficácia ou a finalidade da investigação. 5. O Juízo de origem fundamenta adequadamente a restrição temporária de acesso, destacando que a extração, análise e elaboração de relatórios decorrentes da quebra de sigilo telefônico e telemático ainda se encontram em processamento pelos órgãos responsáveis. 6. A defesa já possui cópia integral da decisão judicial que autorizou a busca e apreensão e a quebra de sigilo de dados, circunstância que preserva o núcleo essencial do direito de defesa e possibilita o controle da legalidade das medidas cautelares deferidas. 7. A medida de busca e apreensão encontra respaldo no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal e foi decretada com fundamento em elementos concretos indicativos da necessidade de obtenção de provas para elucidação dos fatos investigados. 8. O habeas corpus não constitui via adequada para discutir restituição de bens apreendidos ou antecipar incidente próprio destinado à devolução de objetos submetidos à custódia judicial. 9. A concessão de habeas corpus preventivo exige ameaça real, concreta e iminente à liberdade de locomoção, não sendo suficiente a existência de receios subjetivos ou conjecturas abstratas formuladas pela defesa. 10. Inexiste nos autos qualquer ato, requerimento ou elemento concreto indicativo de futura decretação de prisão cautelar. 11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a restrição temporária de acesso aos autos quando existirem diligências investigativas sigilosas pendentes de conclusão e documentação formal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada, com recomendação. Teses de julgamento: 1. O direito de acesso da defesa previsto na Súmula Vinculante nº 14 do STF restringe-se aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório. 2. A autoridade competente pode limitar provisoriamente o acesso a diligências investigativas em andamento quando a divulgação comprometer a eficácia da investigação. 3. A disponibilização à defesa da decisão que fundamenta as medidas cautelares preserva o núcleo essencial do direito de defesa quanto ao controle de legalidade dos atos judiciais. 4. O habeas corpus não constitui instrumento adequado para discutir restituição de bens apreendidos. 5. O salvo-conduto em habeas corpus preventivo exige demonstração de ameaça concreta, real e iminente à liberdade de locomoção. 6. A inexistência de ato ou indício de futura decretação de prisão impede a concessão de habeas corpus preventivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 240, § 1º; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 14; STJ, HC nº 882.680/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 21.05.2025; STJ, AgRg no Inq nº 1.467/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AgRg no RHC nº 199.849/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 08.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8035400-16.2026.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, CARLOS MACIEL MENESES DAS VIRGENS (OAB/BA 48.909), como Paciente, ISAAC OLIVEIRA DOS SANTOS, e, como Impetrado, o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Habeas Corpus e DENEGAR a ordem vindicada, ante a ausência de ameaça efetiva à liberdade de locomoção, e considerando a existência de informações concretas no sentido de que as medidas e diligências sigilosas, pendentes de cumprimento, ainda não se encontram documentadas no respectivo procedimento investigatório, bem como de que a Defesa do Paciente já se encontra munida do decreto cautelar de busca de apreensão e quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, possibilitando-lhe a ciência dos motivos que ensejaram a medida, com RECOMENDAÇÃO ao Juízo impetrado de que, uma vez documentadas no respectivo procedimento investigatório as provas obtidas, deve ser prontamente disponibilizado o acesso aos autos pela Defesa, em observância à Súmula Vinculante n.º 14 do STF, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 30 de junho de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS01